Tribunal: TJMT
Processo: 1021047-87.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021047-87.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.566.838/0001-99 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ESLEILOI OLIVEIRA ROCHA - CPF: 052.215.941-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORA
ÇÕES
S SPE LTDA.
APELADO:
ESLEILOI OLIVEIRA ROCHA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE
RECONHECEU DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
JUNTADA AOS AUTOS DE TÍTULO EXECUTIVO ERRADO.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
VIOALAÇÃO AO PRI
N
CÍPIO DA NÃO
SURPRESA
E PELA

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO
DO VÍCIO COM FULCRO NO ART. 801 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRELIMINAR ACOLHIDA
. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do executado e extinguiu a execução sem resolução de mérito, sem oportunizar à parte exequente
/embargada
o exercício do contraditório e da ampla defesa
, ou a possibilidade de correção de vício documental
.

2.
A credora foi intimada a se manifestar nos autos dos Embargos à Execução, porém permaneceu inerte, razão pela qual foi decretada sua revelia.

3. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva, de ofício, em razão da
execução
ter sido
promovida com base em título executivo que indicava terceiro como devedor, sem comprovação de vínculo jurídico do

executado com a obrigação exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia reside em verificar se houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, ante a ausência de intimação da exequente para se manifestar sobre a ilegitimidade passiva antes da extinção do feito.

5.
Examina-se, ainda, se a existência de erro material na juntada do título executivo poderia ser sanada nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva sem prévia intimação da parte exequente violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

7.
O erro na juntada do título executivo é sanável, conforme prevê o art. 801 do Código de Processo Civil, devendo ser concedido prazo para regularização antes da extinção do processo.

8.
A decisão recorrida deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado à exequente o exercício do contraditório e a
possibilidade de
correção
do documento juntado com
a petição inicial
da ação de execução
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso provido. Sentença anulada.

Teses de julgamento:

“O reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva sem prévia intimação da parte exequente configura decisão surpresa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.”

“A juntada de título executivo em nome de terceiro constitui erro sanável, devendo ser concedido prazo para correção, nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil.”

________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 9o, 10, 357, § 1o, e 801.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC
0001869-77.2012.8.11.0007
, ,
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
,

interposto
contra sentença (ID
268075325
) proferida pelo
Juízo
da
1a
Vara
Cível da Comarca de Várzea
Grande
-MT
que
, nos autos d
os

Embargos

à
E
xecução

de Título Extrajudicial
apresentados por

ESLEILOI OLIVEIRA ROCHA
,
devedor citado por edital e
assistid
o
pela Defensoria Pública na condição de curadora especial
,
extinguiu a execução, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva da
executada, nestes termos:

[...]

Trata-se de EMBARGOS DO DEVEDOR opostos por ESLEILOI OLIVEIRA ROCHA, assistida pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, em desfavor de MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA., devidamente qualificada, em que alega e requer o seguinte:

Refuta de forma geral o pedido feito na Execução n.o 1011231-57.2019.8.11.0002, requerendo a concessão da assistência judiciária gratuita e a procedência dos embargos para declarar extinta a obrigação.

Sem suspender o curso da Execução
ordenei a intimação da credora, que deixou transcorrer o prazo para manifestar
.

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

[...]

Julgo estes Embargos antecipadamente por entender que versa sobre matéria de direito, sendo desnecessária a dilação probatória.

DA REVELIA

Dos autos observo que a credora foi intimada a manifestar-se, contudo, não se manifestou.

Considerando a inércia da credora, decreto sua revelia quanto à matéria fática.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Vejo no feito executivo que a dívida é representada por contrato de confissão de dívida firmado entre a credora e
Elis Tatiane Rodrigues do Prado
.

[...]

No caso em análise,
ao examinar os documentos apresentados pelas partes e os elementos probatórios constantes nos autos, constato que a pessoa indicada como executada não possui vínculo jurídico com a obrigação exequenda. Não encontro qualquer menção, no título executivo apresentado, de que a devedora seja parte da relação obrigacional que deu origem à execução. Assim, verifico sua total estranheza ao contrato objeto da presente demanda.

Ademais, verifico que, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, de ofício, reconhecer a ilegitimidade de parte quando comprovado que o vínculo jurídico necessário para justificar sua inclusão no polo passivo inexiste
.

[...]

A inexistência de qualquer comprovação de vínculo entre a devedora e a obrigação impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da execução. Por consequência, determino a extinção da presente execução, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Por fim, destaco que a decisão de extinção por ilegitimidade de parte não impede a credora de promover nova execução contra o verdadeiro devedor, desde que comprove o vínculo jurídico necessário.

[...]

DIANTE DISSO
,
DECLARO EX OFFICIO

a ilegitimidade passiva da ora devedora para ser demandada na Execução em apenso e DECLARO O FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com relação a ela
, nos termos dos
arts
. 485, VI e 779, I, do CPC.

Feito sem custas por ser a devedora beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sem arbitramento de honorários advocatícios em favor da devedora por não ter arguido a tese de ilegitimidade, ora acolhida.

[...]
[
g
rifos
nossos]

Em suas razões recursais (ID
268075327
,
a apelante

sustenta a
s
seguinte
s

preliminar
es
:

Nulidade de
intimação, cerceamento
de defesa
e v
iolação ao princípio da não surpresa

A apelada
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
268075331)

genéricas.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID 268075329, e preparo efetivado, nos termos da certidão de ID
268863253.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORAÇÕESS SPE LTDA.

APELADO:
ESLEILOI OLIVEIRA ROCHA

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível,
interposto
contra sentença proferida pelo
Juízo d
a

1a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial apresentados
pelo ora apelado
, devedor citado por edital e assistido pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, extinguiu a execução, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva da
parte
executada
.

Em síntese, o Juízo
a quo

primeiramente
decretou a revelia da credora,
ora apelante, pois
, embora devidamente intimada para se manifestar quanto aos Embargos à Execução, permaneceu inerte
.

Na
sequência, o Juízo de Primeira Instância
verificou, de ofício, que a execução foi promovida
contra
parte
ilegítima
, uma vez que a obrigação exequenda decorre de contrato de confissão de dívida firmado entre a credora e terceira pessoa, sem qualquer comprovação de vínculo jurídico entre
o executado
, ora apelad
o
,
e a dívida.

Diante disso, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reconheceu a ilegitimidade passiva d
o
embargante e extinguiu a execução sem resolução de mérito.

A seguir, passo ao exame das preliminares de mérito suscitadas pela parte apelante.

1.
Nulidade de intimação
,
cerceamento de defesa
e violação à não surpresa

A apelante
esclarece que, após a citação por edital do apelado nos autos da execução, a Defensoria Pública apresentou embargos à execução.

Porém, sustenta que não foi devidamente intimada sobre a oposição desses embargos.

Isso porque afirma ter solicitado expressamente, nos autos da Execução, que as intimações fossem feitas em nome do advogado
Carlos Alberto Miro da Silva (OAB/MT 16.160A).

Todavia
, assevera que
seu
pedido não foi observado,
pois
as intimações foram feitas apenas em nome da procuradoria geral da construtora
, desconsiderando o pedido expresso de intimação em nome d
o referido advogado.

Como resultado, argumenta que apenas tomou ciência dos embargos quando foi proferida a sentença, configurando cerceamento de defesa
, com fulcro nos
arts
. 272, §5o, 280 e 281 do Código de Processo Civil
.

Ademais, sustenta que ocorreu ausência do saneamento do processo,
nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil,
qu
e poderia resultar em emenda à inicial.

Nesse sentido, esclarece que houve um erro material na juntada do título executivo, pois foi anexado um contrato com um terceiro estranho à lide.

Assevera que se trata de erro passível de retificação, sem necessidade de extinção do processo, com fulcro no art. 494 do Código de Processo Civil,
que permite a correção de erros materiais a qualquer tempo.

Além disso, destaca o teor do art. 801 do
Código de Processo Civil
, pois prevê que, caso a petição inicial da execução esteja incompleta, o juiz deve conceder prazo para correção, ao invés de extinguir o feito.

Outrossim, sustenta que
o juízo reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do executado, sem dar à parte exequente a oportunidade de manifestação prévia, o que teria resultado na violação ao princípio da
não surpresa previsto no
s

art
s
. 10
e 317
do Código de Processo Civil.

Assim, aduz que
a magistrada deveria ter permitido o contraditório antes de decidir sobre a ilegitimidade passiva.

No entanto, assevera que a decisão de extinção da execução foi tomada sem oportunizar a correção do título executivo.

Desse modo, postula pela nulidade da sentença
para que seja determinado o retorno dos autos para
se permitir que o Juízo a quo oportunize a emenda à inicial
ou, subsidiariamente, considerando a juntada do título nos autos principais, que seja determinada a reabertura do prazo para o executado se manifestar e ofertar embargos.

O apelado, por sua vez, assistido pela Defensoria Pública por ser réu revel citado por edital,
apenas apresentou contrarrazões genéricas.

Pois bem
.
No que tange à alegada nulidade
da intimação
para que a apelante se manifestasse quanto à petição inicial dos Embargos à Execução, sob o argumento da referida intimação ter sido apenas mediante o registro de ciência
nos autos do
PJe
, não sendo
efetivada especificamente em nome do advogado indicado, sem razão a apelante
.

Como é cediço, d
e
acordo com a redação
dos artigos
2o e 5o
,
caput
e §

6o
, daLei 11.419/2006 -que dispôs sobre a informatização do processo judicial

-
, se o Advogado da parte está cadastrado no
PJe
para o recebimento de citações e intimações,
é dispensável a publicação em Diário Oficial
com intimação específica em nome do advogado indicado
, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico, senão vejamos:

Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

[...]

Art. 5o
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

[...]

§ 6o
As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

[grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça
e de outro Tribuna
l
pátrio
,
in
verbis
:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – CONSTATAÇÃO –
PROCESSO ELETRÔNICO – REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO EMBARGANTE NO SISTEMA PJE – INTIMAÇÃO VÁLIDA – ART. 5o DA LEI N. 11.419/2006
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante o art. 5o da Lei n. 11.419/2006, o registro do acesso do advogado aos autos através do sistema do
PJe
caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico -
DJe
.

No caso, extrai-se do Sistema
PJe
que o patrono do embargante registrou ciência do acórdão recorrido no dia 14/04/2023 – sexta-feira, com início do seu prazo recursal no dia 17/04/2023 – segunda-feira, e término em 24/04/2023 – segunda-feira – 05 dias.

No entanto, como se verifica que o recurso de embargos de declaração foi interposto no dia 23/05/2023 (terça-feira), ou seja, fora do prazo legal, inconteste a sua
intempestividade.-

(N.U 1018752-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023)
[grifo nosso]

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE DEMARCAÇÃO C/C QUEIXA DE ESBULHO C/C RESTITUIÇÃO DE ÁREA INVADIDA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS– PARCIAL PROCEDÊNCIA- IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – ACOLHIMENTO DE ISENÇÃO DO RÉU APELANTE PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA –ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CORRÉ DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA – REJEIÇÃO –
REGISTRO DE CIÊNCIA DA EMBARGANTE NO SISTEMA DO PJE – ART. 5o DA LEI N. 11.419/2006
- PRECLUSÃO – ARGUIDA NULIDADE PELO ENCAMINHAMENTO DA CARTA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES REMETIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO – INOCORRÊNCIA – ENVIO E RECEBIMENTO NO ÚLTIMO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – VALIDADE – ART.274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – ALEGADA NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO RÉU APELANTE PELO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - ACLARAÓRIOS REJEITADOS.

[...]

Consoante o art. 5o da Lei n. 11.419/2006, oregistro acesso do advogado
aos autos através do sistema do
PJe
caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal
, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico -
DJe
.[...]”
(TJMT - RAC No 0001138-92.1997.8.11.0044 – RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Segunda Câmara de Direito Privado – julgado em 08/03/2023)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS.
SUSTENTADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO VERIFICADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA VIA PJE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PRECEDENTES TJDFT E
STJ .
1.
O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/63, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização
"
.
2. In
casu
, certificou-se, via sistema
PJe
de 1a Instância, que o agravante registrou ciência da decisão recorrida, considerando-se, portanto, intimado quando houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum.
2.1 .
O agravante figura na lista de empresas parceiras para recebimento de citações e intimações, de forma eletrônica, no âmbito deste Tribunal, desde 12/9/2019, o que dispensa as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ele direcionadas, visto que a sua intimação por meio eletrônico
considera-se
intimação pessoal, nos moldes do art. 5o, caput e § 6o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.
3 .
Considerando ter havido ciência do ato para dar andamento ao feito, por via eletrônica, através de consulta ao sistema
PJe
, a partir de login e senha, não há que se falar em nulidade de atos processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07239318220248070000 1918043, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 04/09/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024)

Porém, quanto à preliminar de cerceamento de defesa e violação à não surpresa, com razão a apelante
.

Isso porque, r
essai dos autos que o Juízo
a quo
, apesar de a tese da ilegitimidade não ter sido suscitada pelo ora apelado nos Embargos à Execução, reconheceu de ofício a preliminar em sentença e julgou antecipadamente a lide, extinguindo o processo sem resolução de mérito, sem oportunizar à ora apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, a
o verificar a ilegitimidade passiva, deveria o Juízo
a quo
ter dado oportunidade
à
apelante não só ao contraditório e
à
ampla defesa, nos termos
do
s

art
s
.
9o e
10 do Código de Processo Civil
, mas também para
sanar

os vícios
documentais
até mesmo em decisão saneadora,
com fulcro no
s

art
s
. 357, §1o,
e 801,
do Código de Processo Civil
,

in
verbis
:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

[...]

§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

[...]

Art. 801.
Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
.

[grifo nosso]

A atividade jurisdicional deve sempre ser buscada com o fim precípuo de entregar a prestação jurisdicional eficaz e rápida e
, para tanto
, é fundamental que exista
vínculo de cooperação
entre todos os envolvidos na relação processual: partes, terceiros e juiz.

Nesse sentido, o
Código de Processo Civil de 2015 ino
vou
para melhor ao estabelecer no
art. 6o
que
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Sobre o tema, o doutrinador
FREDIE DIDIER
destaca que a
decisão judicial “
[...]

somente alcançará a esperada legitimidade democrática, e via de consequência, a almejada rapidez e justiça, se a cooperação for uma constante no ‘iter’ processual
. [...]
”
(WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim [et. al.]
.
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 72).

Assim, com razão a apelante no que concerne ao pedido principal, qual seja, o
de provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem a fim de se garantir não só o exercício do contraditório e da ampla defesa
,
quanto à referida ilegitimidade passiva, mas também
a oportunidade
de correção da petição inicial da Execução, com fulcro no citado art. 801 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA EX OFFICIO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – NULIDADE DA SENTENÇA – ART. 9o C/C ART. 10o DO CPC/2015
–
VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA
– RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE E RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

“
Há erro de julgamento na sentença que reconhece, de ofício, a ilegitimidade passiva, sem a prévia intimação das partes para manifestação, por violação ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10, do CPC
.” (TJ-MG - AC: 10145130196564005 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 23/11/2017, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2017).

(N.U 0001869-77.2012.8.11.0007
, ,
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018,
Publicado
no DJE 06/08/2018)

Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU
-LHE
PROVIMENTO

a fim de anular a sentença
para
determinar
o retorno dos autos à origem, oportunizando
-se
às partes
o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, quanto à tese da ilegitimidade passiva da apelada, além da possibilidade de correção da petição inicial da Execução, pela ora apelante, nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil.

Por fim,
com fulcro no
art. 85, § 11, do CPC,
uma vez que a sentença foi anulada, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025